Tribunal: TJPA
Processo: 0822652-35.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0822652-35.2024.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ARTINHO DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que rejeitou a denúncia quanto ao crime previsto no art. 218-C do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta de enviar à própria vítima, com ameaça de divulgação, imagem íntima sem consentimento, caracteriza o crime previsto no art. 218-C do Código Penal, autorizando o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 218-C do Código Penal exige, para sua configuração, que a imagem íntima da vítima seja efetivamente oferecida, trocada, divulgada ou disponibilizada a terceiros sem seu consentimento.

4. A simples ameaça de divulgação dirigida exclusivamente à vítima, mesmo que acompanhada do envio de imagem, não preenche o núcleo do tipo penal descrito no art. 218-C.

5. A conduta narrada na denúncia – envio de fotografia íntima à própria vítima, com posterior exclusão da imagem – se amolda, em tese, aos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e registro não autorizado da intimidade sexual (art. 216-B do CP), já recebidos na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração do crime previsto no art. 218-C do Código Penal exige a efetiva divulgação, oferta ou disponibilização da imagem íntima da vítima a terceiros sem o seu consentimento. 2. A ameaça de divulgação dirigida apenas à vítima, sem evidência de compartilhamento do conteúdo com terceiros, não subsume a conduta ao tipo penal do art. 218-C do Código Penal.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, 216-B e 218-C.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA que rejeitou a denúncia formulada contra Artinho dos Santos Ferreira pela suposta prática do crime previsto no art. 218-C do CP, sob o fundamento de que não restou evidenciada a ocorrência desta conduta na denúncia (ID 22883777, pág. 2).

O recorrente postula pela desconstituição da decisão objurgada a fim de que a denúncia seja integralmente recebida. Nesse particular, sustenta que o conjunto probatório apresentado é suficiente para fundamentar a denúncia, porquanto há compatibilidade do art. 218-C com os demais delitos imputados (ID 22883774).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 22883775), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22883765).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24632531).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

In casu
, observa-se que o juízo
a quo
rejeitou a denúncia quanto ao delito previsto no art. 218-C do Código Penal, sob o fundamento de que a peça acusatória não apresentou elementos que evidenciassem a prática dessa conduta. A esse respeito, consta da peça acusatória o seguinte:

“(...) a vítima GABRIELA RIBEIRO DAMASCENO MORAIS compareceu a delegacia de polícia para informar que teve um relacionamento extraconjugal com o nacional Artinho dos Santos Ferreira por aproximadamente 5 (cinco) meses.

Na segunda-feira, dia 06 de novembro de 2023, a noite, o investigado foi até o trabalho da vítima, bêbado, querendo conversar, ocasião em que
ameaçou
a vítima, por palavra, escrito ou gesto, e outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática - fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, que foi produzido, fotografado, filmado ou registrado pelo acusado, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização da ofendida.

No dia 06/11/2023, a noite, a vítima mandou mensagem para o investigado terminando o relacionamento, pois queria viver direito com o seu marido, contudo o investigado não aceitou, mas propôs que se fossem para o motel, ele esqueceria tudo, mas a vítima negou e disse que aceitaria sair para almoçar e conversar.

No dia 10.11.2023, por volta das 06 horas 44 minutos, o investigado mandou mensagem dizendo que tinha visto a vítima com o marido. Logo em seguida, às 07h05min, mandou a seguinte mensagem: "EU QUERO QUE VÁ COMIGO HOJE! SE NÃO FORES VOU FALAR TUDO PRA ELE PRA SUA MÃE!", às 07h17min, mandou: "NÃO TÔ BRINCANDO NÃO!!!" "MELHOR VOCÊ IR!" "SE NÃO VOU MANDAR TUDO QUE TENHO SUAS FOTOS NO MOTEL PRA ELES".

A depoente disse que aceitava ir para o motel para conversar, mas o investigado deixou claro que queria sexo e não tinha acordo, se ela não fosse falaria tudo. Por volta das 07h30,
o investigado mandou uma foto da depoente nua em um motel
e disse: "ELE VAI ADORAR TE VER ASSIM!", e apagou. A ofendida ressalta não ter conhecimento dessas fotos, pois
as fotos foram tiradas, enquanto ela mexia no celular e que nunca o autorizou a tirar fotos dela nua
.” (ID 22883756, grifos nosso)

No ponto, tenho que a decisão impugnada não merece reforma, pois a conduta descrita pelo Ministério Público na exordial acusatória não se subsume ao crime previsto no art. 218-C do CP, e sim aos crimes previstos nos arts. 147 (ameaça) e 216-B (registro não autorizado da intimidade sexual) do mesmo diploma legal, cuja admissibilidade foi reconhecida em decisão de ID 22883777, pág. 2.

Sob tal ângulo, constata-se que a conduta imputada ao acusado – consistente no envio de fotografia íntima à própria vítima, com posterior exclusão da imagem – não se subsume ao tipo penal previsto no art. 218-C do Código Penal. Isso porque não há nos autos qualquer indício de que o agente tenha oferecido, trocado, disponibilizado, transmitido, vendido, exposto à venda, distribuído, publicado ou divulgado o referido conteúdo a terceiros, o que constitui núcleo do tipo penal. Ressalte-se, nesse sentido, que o art. 218-C do CP exige, para sua configuração, a circulação ou exposição da imagem sem o consentimento da vítima perante terceiros, circunstância ausente no caso concreto.

Destarte, inexiste margem para reforma da decisão objurgada que não recebeu a denúncia em relação ao art. 218-C, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025